Tribunal: TJBA
Processo: 0002454-07.2011.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002454-07.2011.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSILENE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO DOS SANTOS BEZERRA

APELADO: LUIS ROBERTO MARQUES FEITOSA

Advogado(s)
:
JURACY MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR EM PARTILHA IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO DA PARTILHA SOBRE VALOR OBTIDO EM ALIENAÇÃO DE ACESSÃO. ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE E DA POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em ação de divórcio litigioso, na qual a parte apelante insurge-se contra a sentença que: (i) determinou a partilha apenas do valor recebido pela venda do imóvel edificado sobre terreno de terceiro, afastando a partilha do próprio bem; e (ii) fixou alimentos no percentual de 15% sobre os rendimentos líquidos do genitor em favor do filho, sem acolher pedido de majoração para 20%. A apelante defende a partilha do imóvel, a nulidade da venda alegadamente simulada, e o aumento da pensão alimentícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões principais em discussão: (i) definir se é possível a partilha do imóvel edificado durante o casamento quando este se encontra registrado em nome de terceiro; (ii) estabelecer se existem elementos suficientes para majoração do percentual de alimentos fixado em favor do filho do casal, especialmente após atingida a maioridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A partilha de bens em divórcio pressupõe a demonstração da titularidade do bem por qualquer dos cônjuges, especialmente quando se trata de bem sujeito a registro, como o imóvel, cuja propriedade restou comprovadamente em nome de terceiro alheio à lide, o que inviabiliza a sua partilha nos moldes do art. 1.658 do CC/2002.

4.
É válida a partilha do valor obtido com a venda da acessão edificada durante a constância da relação conjugal, uma vez que os ex-cônjuges não são titulares do domínio do terreno, mas contribuíram para a edificação, sendo direito comum a participação no proveito econômico decorrente da alienação da construção, nos termos do art. 1.255 do CC/2002.

5.
A alegação de simulação na venda do imóvel não foi comprovada pela apelante, tampouco demonstrada a existência de eventual direito real sobre o bem, sendo inaplicável a partilha do imóvel propriamente dito.

6.

No tocante aos alimentos, a parte apelante não produziu prova hábil a justificar a majoração da pensão alimentícia para além dos 15% fixados, inexistindo comprovação suficiente da necessidade extraordinária do alimentando ou da possibilidade econômica ampliada do alimentante, especialmente após a maioridade do filho, o que reforça a manutenção da sentença.

7.
O princípio da proporcionalidade previsto no art. 1.703 do CC/2002 impõe a contribuição de ambos os genitores de acordo com sua capacidade financeira, não havendo nos autos demonstração de que o apelado possua condições para arcar com percentual superior.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0002454-07.2011.8.05.0113
, em que figuram como Apelante
ROSILENE BISPO DOS SANTOS
e Apelado
LUIS ROBERTO MARQUES FEITOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente